Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-93.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. REQUERIMENTO EXPRESSO EM PETIÇÃO. ARTIGO 275, § 5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelo do exequente contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em face da inércia da parte autora em promover o andamento do feito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em ação de execução de título extrajudicial.

2. Neste sede, o apelante pede a cassação da sentença. 2.1. Sustenta que não houve a intimação em nome dos advogados, conforme foi expressamente requerido em petição, sob pena de nulidade. 2.2. Afirma que não houve desídia na condução do processo, e que a parte tem interesse na perseguição do crédito. 2.3. Alegam que a extinção da execução promoverá o enriquecimento ilícito do executado. 2.4. Defende que deveria ocorrer o pedido do réu, nos termos da Súmula 240, Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o executado foi devidamente citado. 2.5. Alternativamente, requer a reforma da sentença para determinar a suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC.

3. O artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe que são nulas as intimações que não indicarem os nomes dos advogados, quando expressamente requerido nos autos. 3.1. No caso, a parte autora peticionou requerendo que todas as publicações fossem feitas em nome dos advogados Giza Helena Coelho, e Gustavo Ouvinhos Gavioli, inscritos respectivamente na OAB/SP sob os números 166.349 e 163.607, sob pena de nulidade. 3.2. Entretanto, na ocasião o magistrado não apreciou o pedido da parte autora, seja para determinar as anotações processuais necessárias para fins de intimação dos advogados, ou seja, para determinar a regularização da representação processual, ante a ausência de instrumento procuratório. 3.3. Ressalta-se, que a ausência de instrumento procuratório, dos advogados foi sanada nesta instância. 3.4. Verifica-se, assim que não ocorreu a devida intimação dos patronos do exequente, conforme expressamente requerida em petição. 3.5. Dessa forma, a ausência de intimação dos advogados, conforme expressamente requerido na petição, enseja a nulidade do ato processual, no caso a sentença de extinção da execução, sem resolução de mérito, por inércia da parte autora.

4. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5o)" (...)”. (AgInt no REsp 1784631/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 23/04/2021).

5. Precedente desta Corte: “(...) 1. Nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil, são nulas as intimações realizadas sem a observância das prescrições legais. 2. Na forma do artigo 272, § 2°, do Código de Processo Civil, nas intimações realizadas por publicação dos atos no órgão oficial, tal qual nos presentes autos, sob pena de nulidade, é indispensável que constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos”. (07118411520198070001, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 2/8/2021).

6. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos a origem, para o regular prosseguimento do feito.

7. Recurso provido.